Tribunal: TCU
Processo: 015.083/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente a irregularidades na execução de convênio para a construção de módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, relativa ao Convênio EP 2589/06 (Siafi 594526), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA, para a construção de módulos sanitários domiciliares, tendo sido constatada a falta de comprovação de despesas e de funcionalidade nas instalações parciais entregues à população. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Sr. Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso (XXX.366.603-XX) e Sra. Glorismar Rosa Venâncio (XXX.995.593-XX), ex-prefeitos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, a pagarem os valores especificados a seguir como débito, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, com abatimento das quantias indicadas como crédito, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa): 9.2.1. responsabilidade individual de Gilberto Silva da Cunha Santos Aroso (XXX.366.603-XX): Valores originais (R$) Datas das ocorrências Tipo 45.000,00 21/05/2008 Débito 1.676,33 31/12/2008 Crédito 9.2.2. responsabilidade individual de Glorismar Rosa Venâncio (XXX.995.593-XX): Valores originais (R$) Datas das ocorrências Tipo 1.676,33 1/1/2009 Débito 90.000,00 2/12/2009 Débito 22.897,48 19/10/2017 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para as medidas que entender cabíveis; 9.6. notificar os responsáveis e a Funasa acerca da presente deliberação.